Tribunal: TJDFT
Processo: 0741938-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem que haja manifestação para sanar suposta “omissão referente à análise dos efeitos da repercussão geral admitida pelo STF no RE 1.140.005 (...)”, objetivando a determinação de suspensão do presente feito até o julgamento daquela ação.
3. O acordão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma na prestação jurisdicional.
4. As omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, porque a matéria suscitada em sede de embargos não foi anteriormente aventada no recurso interposto.
5. Além disso, na decisão proferida no RE 1.140.005, não houve determinação de suspensão dos feitos que tratam sobre a matéria. E, como já foi definido no julgamento de questão de ordem no RE 966.177, a aplicação do instituto da suspensão é uma discricionariedade do Ministro Relator – o Plenário do STF firmou entendimento de que a decisão sobre a suspensão nacional não decorre automaticamente do reconhecimento de repercussão geral.
6. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
7. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.